Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição do devedor em mora como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. No presente caso a constituição da mora é incontroversa, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e coligido aos autos do processo de origem. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
4. A eventual propositura de demanda que tenha por objetivo a revisão do contrato com cláusula de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.